Tribunal: TJPA
Processo: 0813489-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14107 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813489-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIANO DOS SANTOS PAMPLONA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS. IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 112, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 439 DO STJ. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. DEMORA DECORRENTE DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AUTOMÁTICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Fabriciano dos Santos Pamplona, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, no qual o paciente cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado (art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB). A defesa sustenta que, após o reconhecimento da incidência do bônus de 1/3 sobre o tempo remido por estudo, implementou o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto e que o requisito subjetivo estaria comprovado por atestado de bom comportamento carcerário. Alega constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação definitiva do benefício em razão da exigência de exame criminológico, bem como requer a concessão imediata da progressão de regime ou, subsidiariamente, do regime semiaberto harmonizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime é legal e adequadamente fundamentada; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo ou desídia judicial na apreciação do pedido de progressão; (iii) determinar se o paciente possui direito subjetivo à imediata progressão ao regime semiaberto; (iv) verificar a possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4.

A determinação de exame criminológico encontra respaldo no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante nº 26 do STF, desde que amparada em decisão motivada.

5.

A natureza dos delitos praticados, consistentes em latrocínio consumado e latrocínio tentado, a elevada reprimenda imposta e a necessidade de aferição mais aprofundada das condições pessoais do apenado constituem fundamentos idôneos para a realização do exame criminológico.

6.

O Juízo da Execução não permaneceu inerte diante da demora na realização da perícia, tendo reiterado determinações para cumprimento da diligência, promovido intimações à Secretaria de Administração Penitenciária e à Corregedoria da SEAP e fixado novos prazos para realização do exame.

7.

A demora na conclusão do exame criminológico decorre de circunstâncias administrativas alheias à atuação judicial, inexistindo desídia apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8.

O implemento do requisito objetivo não confere, por si só, direito subjetivo à progressão de regime enquanto pendente a análise do requisito subjetivo regularmente submetido ao exame criminológico.

9.

A concessão direta da progressão nesta via implicaria indevida supressão da competência do Juízo da Execução para apreciação integral dos requisitos legais do benefício.

10.

O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo automático do apenado, exigindo análise individualizada das circunstâncias da execução penal e da compatibilidade da medida com o caso concreto.

11.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF não autoriza, por si só, a concessão automática do regime harmonizado, exigindo demonstração concreta de incompatibilidade entre o regime devido e as condições estruturais do sistema prisional.

12.

A decisão que indeferiu o regime semiaberto harmonizado fundamentou-se na Portaria nº 001/2025-GAB/VEP, na gravidade dos delitos praticados, no expressivo saldo remanescente de pena e nas peculiaridades da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O exame criminológico pode ser exigido para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime quando determinado em decisão motivada e fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

2.

A demora na realização do exame criminológico não configura constrangimento ilegal quando o Juízo da Execução adota providências concretas para viabilizar o cumprimento da diligência.

3.

O implemento do requisito objetivo não assegura, isoladamente, direito subjetivo à progressão de regime enquanto pendente a análise do requisito subjetivo regularmente submetido ao controle judicial.

4.

O habeas corpus não constitui via adequada para substituir o Juízo da Execução na análise dos requisitos legais da progressão de regime.

5.

O regime semiaberto harmonizado não decorre automaticamente da Súmula Vinculante nº 56 do STF, exigindo apreciação individualizada das circunstâncias da execução penal.

6.

A gravidade concreta dos delitos, o saldo remanescente de pena e as peculiaridades da execução penal constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do regime semiaberto harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, inciso II, e 157, §3º, inciso II; LEP, art. 112, §1º; Súmula 439 do STJ; Súmula Vinculante nº 26 do STF; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.113/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABRICIANO DOS SANTOS PAMPLONA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 29 anos de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação pela prática dos crimes de
latrocínio consumado e latrocínio tentado
, previstos no
art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, tratando-se de delitos equiparados a hediondos, nos termos da legislação de regência.

Sustenta a impetração que o paciente cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos de reclusão e que, após o julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0825981-60.2025.8.14.0000, foi reconhecido o direito à incidência do bônus de 1/3 sobre o tempo remido por estudo, circunstância que teria antecipado a implementação do requisito objetivo necessário à progressão ao regime semiaberto.

Aduz que o requisito subjetivo também se encontraria preenchido, haja vista a existência de atestado de bom comportamento carcerário expedido pela administração penitenciária.

Afirma, contudo, que o Juízo da Execução condicionou a análise do benefício à realização de exame criminológico, fixando prazo para cumprimento da diligência, o qual teria transcorrido sem que houvesse apreciação definitiva do pedido de progressão, circunstância que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sustenta, ainda, que a permanência do paciente no regime fechado, após o implemento dos requisitos legais para progressão, implica submissão a regime mais gravoso do que aquele efetivamente devido, postulando a concessão imediata do regime semiaberto ou, subsidiariamente, do regime semiaberto harmonizado, com aplicação dos institutos próprios dessa modalidade de execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36751174).

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente cumpre pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão pela prática dos delitos de latrocínio consumado e latrocínio tentado, encontrando-se atualmente em regime fechado.

Informou que, embora reconhecido o implemento do requisito objetivo para progressão, foi determinada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, em razão das particularidades do caso concreto e da natureza dos delitos praticados.

Esclareceu, ainda, que não houve paralisação do feito, tendo sido reiteradas as determinações para realização da perícia, inclusive com intimação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Corregedoria da SEAP, além da fixação de novo prazo para cumprimento da diligência.

Quanto ao pedido de regime semiaberto harmonizado, consignou que o benefício foi indeferido em razão da ausência dos requisitos previstos na Portaria nº 001/2025-GAB/VEP, bem como das circunstâncias concretas da execução penal (ID 36907829).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que inexiste constrangimento ilegal, porquanto a exigência de exame criminológico encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo desídia judicial ou direito subjetivo à imediata concessão da progressão de regime ou do regime semiaberto harmonizado (ID 37031874).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do habeas corpus.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da alegada demora na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto e da negativa de concessão do regime semiaberto harmonizado ao paciente.

II – DO MÉRITO

Sustenta a impetração que o paciente já preenche os requisitos necessários à progressão de regime, afirmando que houve implemento do requisito objetivo após a retificação dos cálculos executórios e que o requisito subjetivo estaria demonstrado pelo bom comportamento carcerário certificado pela administração penitenciária.

Defende, ainda, que a manutenção do paciente no regime fechado, em razão da ausência de apreciação definitiva do benefício, configuraria cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente devido.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, embora reconhecido o implemento do requisito objetivo para progressão de regime, o Juízo da Execução entendeu necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, diante das peculiaridades do caso concreto.

Consta que o paciente cumpre pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão pela prática dos delitos de latrocínio consumado e latrocínio tentado, infrações de extrema gravidade e praticadas com violência contra a pessoa.

A exigência do exame criminológico encontra respaldo tanto na legislação de execução penal quanto na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça
:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

No mesmo sentido, a
Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal
autoriza a realização do exame criminológico para aferição dos requisitos necessários à progressão de regime, desde que a determinação seja devidamente fundamentada.

Ademais, a exigência do exame criminológico encontra amparo no
art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal
, com a redação conferida pela Lei nº 14.843/2024, circunstância que reforça a legitimidade da providência determinada pelo Juízo da Execução para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

No caso concreto, a decisão impugnada encontra-se lastreada em fundamentos individualizados, relacionados à natureza dos delitos praticados, à elevada reprimenda imposta e à necessidade de aferição mais aprofundada das condições pessoais do apenado para o retorno gradativo ao convívio social.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na determinação da diligência.

Também não prospera a alegação de excesso de prazo. As informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o pedido de progressão foi efetivamente apreciado, tendo sido determinada a realização de exame criminológico como providência necessária à formação do convencimento judicial acerca do requisito subjetivo.

Verifica-se, ainda, que o Juízo da Execução não permaneceu inerte diante da demora no cumprimento da diligência.

Ao contrário, diante da ausência de realização do exame pela administração penitenciária, foram reiteradas as determinações para seu cumprimento, inclusive com intimação do Secretário de Estado de Administração Penitenciária e da Corregedoria da SEAP, além da fixação de novo prazo para atendimento da ordem judicial, , evidenciando acompanhamento efetivo da execução penal.

Assim, eventual demora na conclusão da perícia não decorre de desídia judicial, mas de circunstância administrativa alheia à atuação do magistrado, o qual vem adotando as providências cabíveis para viabilizar a realização do exame.

Nessas condições, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Com relação a progressão de regime, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no
art. 112 da Lei de Execução Penal.

Embora haja indicação de preenchimento do requisito temporal, o requisito subjetivo ainda se encontra sob análise do Juízo da Execução, justamente em razão da realização do exame criminológico regularmente determinado.

Dessa forma, enquanto pendente a conclusão da diligência reputada necessária pelo magistrado da execução, não há como reconhecer direito líquido e certo à imediata concessão da progressão pretendida.

A concessão direta do benefício nesta via implicaria indevida supressão da competência do Juízo da Execução para análise integral dos requisitos legais exigidos para a progressão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL . REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.
2 . É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo supramencionado, não mais se exige, de plano, a realização de exame criminológico, bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização de exame criminológico, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem ratificou a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico realizado, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte . 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico. 5. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo com o intuito de concessão do benefício da progressão de regime . 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 821113 SP 2023/0148213-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (G.N.)

Também não assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de concessão do regime semiaberto harmonizado.

Conforme consignado pela autoridade coatora, o pleito foi expressamente apreciado e indeferido com fundamento na Portaria nº 001/2025-GAB/VEP e nas particularidades do caso concreto.

Além disso, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a
Súmula Vinculante nº 56 STF
não assegura, por si só, direito subjetivo automático ao regime harmonizado, exigindo análise individualizada das circunstâncias da execução penal.

A aplicação da
Súmula Vinculante nº 56 STF
pressupõe a demonstração de situação concreta de incompatibilidade entre o regime fixado e as condições estruturais do sistema prisional, não constituindo fundamento apto, por si só, a autorizar a concessão automática do regime semiaberto harmonizado.

No caso dos autos, o magistrado considerou a natureza dos delitos praticados, o expressivo saldo remanescente de pena e as peculiaridades da execução, concluindo pela inadequação da medida.

Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta capaz de justificar a intervenção desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026